Tribunal: TJDFT
Processo: 0733280-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA. EFEITOS INFRINGENTES.
I – Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes, constatada a omissão no acórdão quanto à ausência de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios na sentença, o que exclui a fixação de honorários recursais, EAREsp no 1.847.842/PR.
II – Embargos de declaração do Distrito Federal providos, com efeitos modificativos.